Tribunal: TJMT
Processo: 1018896-51.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018896-51.2024.8.11.0002
ORIGEM: 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE - VARA DA SAÚDE
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
RECORRIDO: JOSE MARIANO RIBEIRO e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 a 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando primariamente o Município e subsidiariamente o Estado de Mato Grosso a fornecerem dieta enteral líquida industrializada, bem como todos os insumos necessários para administração da dieta (FRASCO PARA DIETA ENTERAL E EQUIPO GRAVITACIONAL PARA DIETA ENTERAL). O Município recorre requerendo a exclusão de sua responsabilidade ou o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município deve ser excluído da responsabilidade pelo fornecimento da dieta enteral e dos materiais solicitados; e (ii) definir se o cumprimento da obrigação de fornecer os insumos deve ser primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Constituição Federal, em seus artigos 6o e 196, assegura o direito à saúde como direito fundamental, sendo de responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios a promoção e o custeio de políticas que garantam o acesso à saúde.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde, sendo possível o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS).
3. No caso, os suplementos nutricionais solicitados integram a Relação Estadual de Medicamentos (RESME/MT), o que justifica o direcionamento primário da obrigação de fornecimento ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária do Município.
4. A orientação consolidada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue no sentido de que, nos casos de medicamentos ou suplementos incluídos em listas estaduais, o cumprimento da obrigação deve ser prioritariamente direcionado ao Estado, cabendo o ressarcimento ao ente que suportou o ônus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento primário da obrigação de fornecimento dos insumos ao Estado de Mato Grosso.
Tese de julgamento: “1.A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e insumos médicos é solidária entre os entes federativos, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao ente que tenha competência primária, conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS (Tema 793 do STF)”.
________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6o, 23, I, 196.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018896-51.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARIANO RIBEIRO - CPF: 171.601.381-04 (APELADO), REJANE DE ARRUDA RIBEIRO - CPF: 954.406.231-91 (APELADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), REJANE DE ARRUDA RIBEIRO - CPF: 954.406.231-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025